Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737163-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. APELADO: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Oficie-se ao ilustrado Juízo singular solicitando-lhe informar se o valor bloqueado, de R$ 24.000.00 (vinte e quatro mil reais), conforme decisão de ID no 107628209, dos autos de origem, foi transferido para uma conta judicial e, caso afirmativo, qual é o valor atualizado, conforme requerido na petição de ID no 49504835. Brasília, DF, em 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator